Tribunal: TJES
Processo: 5000764-16.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-16.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRIAN DE SOUZA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5000764-16.2024.8.08.9101
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES
Recorrente: Andrian de Souza de Jesus
Recorrido: Banco Bradesco Financiamento

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a manutenção na posse de veículo, autorização para depósito de valores incontroversos e vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O agravante alega abusividade de encargos contratuais e a essencialidade do veículo para sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional; (ii) saber se a alegação de abusividade descaracteriza a mora; (iii) saber se é possível impedir a negativação do nome do devedor durante a discussão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade é condição para descaracterização da mora, conforme Tema 28 do STJ.
5. A mera alegação de juros abusivos, desacompanhada de prova inequívoca, não evidencia probabilidade do direito.
6. O depósito de valores apurado unilateralmente não se qualifica como parcela incontroversa, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.
7. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora, conforme Súmula 380 do STJ.
8. A inscrição em cadastros de inadimplentes é legítima diante do inadimplemento, ainda que exista ação revisional, conforme Súmula 539 do STJ.
9. A essencialidade do bem não autoriza o descumprimento contratual sem o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta da abusividade dos encargos e o depósito da parcela incontroversa nos termos contratuais.
2. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 394 e 395; CPC, art. 300 e art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS); Súmulas 380 e 539 do STJ; TJES, AI nº 5011816-89.2023.8.08.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000764-16
.2024.8.08.
9101

AGRAVANTE:
ANDRIAN DE SOUZA DE JESUS
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Andrian de Souza de Jesus
(fls. 17-24), objetivando a reforma da decisão interlocutória (fls. 26-27) proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES que, em sede de ação revisional de contrato bancário, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual visava o depósito de valores incontroversos, a manutenção na posse do veículo e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, notadamente juros remuneratórios acima da média de mercado e cobrança de tarifas ilegais; (ii) a necessidade de manutenção da posse do veículo VW Amarok, essencial para o exercício de sua atividade profissional como entregador; (iii) o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ante o perigo de dano decorrente da iminente busca e apreensão do bem e da negativação de seu nome; (iv) a possibilidade de elisão da mora mediante o depósito do valor que entende devido.

Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Certidão atestando que, devidamente intimado, o agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A. deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito, eis que a gratuidade da justiça já foi concedida ao recorrente.

Nos autos principais, extrai-se que o ora agravante ajuizou ação revisional questionando a legalidade de encargos contratuais em pacto de financiamento de veículo, pugnando, liminarmente, pela sua manutenção na posse do bem e vedação de medidas constritivas de crédito mediante o depósito de valores incontroversos.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão antecipatória, sob o fundamento de que a mera discussão judicial do débito não descaracteriza a mora, tampouco autoriza a manutenção do devedor na posse do bem sem o pagamento integral das parcelas ou prova inequívoca da abusividade.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para fins de manutenção de posse e abstenção de negativação em demanda revisional de contrato bancário.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28), o reconhecimento da abusividade nos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) é o que possui o condão de descaracterizar a mora.

Como se depreende, tal entendimento baseia-se na interpretação sistemática dos artigos 394 e 395 do Código Civil, exigindo-se, para a concessão de liminares impeditivas de mora, a presença concomitante de três requisitos: a) ação fundada em questionamento de abusividade; b) fundamento relevante (aparência do bom direito); e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

No caso, observa-se que as alegações de abusividade dos juros (34,66% a.a.) encontram-se amparadas apenas em cálculos unilaterais apresentados na inicial (fls. 32-72), sem que tenha sido demonstrada, de plano, a flagrante discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

Embora o agravante demonstre utilizar o veículo para o labor (fls. 497-516), a essencialidade do bem, por si só, não autoriza o inadimplemento das obrigações livremente pactuadas. Conforme a Súmula 380 do STJ:

"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Eis o que estabelece o art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nas ações revisionais de contratos de financiamento, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, sob pena de caracterização de mora, senão vejamos:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...] § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Adicionalmente, quanto a vedação pretendida quanto aos atos de restrição de crédito, a decisão deve, essencialmente, passar pela análise da Súmula 539 do STJ, sendo que esta permite a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo quando este ajuíza ação revisional, desde que seja comprovada a inadimplência:

Súmula 539 do STJ: "É permitida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento de prestação de financiamento, independentemente da existência de ação revisional do contrato."

Desta forma, ainda que a ação busque questionar a legalidade de cláusulas contratuais, os efeitos da mora não são automaticamente afastados, especialmente se o devedor não realiza o depósito integral das parcelas devidas.

Com esse entendimento tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça. Por todos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO CONTRATO – SÚMULA 380 DO STJ – DESCABIDA CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR À PRESTAÇÃO E APURADO UNILATERALMENTE – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 330, § 3º, DO CPC/2015 – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O mero ajuizamento de ação revisional (Súmula nº 380/STJ) não é suficiente para que seja suspensa a eficácia do contrato celebrado entre as partes, que se encontra em pleno vigor e cuja ilegalidade e/ou abusividade na cobrança de encargos não se encontra descortinada, haja vista o limiar em que se encontra a demanda originária.

2) Se as questões acerca da abusividade de encargos financeiros demandam análise mais acurada no bojo da lide originária, descabe determinar à instituição financeira que se abstenha de promover a cobrança dos valores pactuados, na medida em que a eventual adoção de medidas em prol da recuperação de seu crédito, na hipótese de o agravante incorrer em inadimplência, serão, a princípio, legítimas.

3) Não se mostra viável a pretensão de consignar valor inferior à prestação do contrato, a partir de cálculo unilateralmente elaborado pelo agravante e que, por isso, não pode ser tido por incontroverso, a menos que assim seja reconhecido pela instituição financeira ao contestar os pedidos.

4) O § 3º do art. 330 do CPC/2015 estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.

5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011816-89.2023.8.08.0000, Relator: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ademais, no que tange à manutenção da posse, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal medida somente se justifica se o devedor efetuar o depósito da parte incontroversa e, concomitantemente, houver verossimilhança quanto à ilegalidade das cobranças, o que não se verifica neste estágio processual.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada quanto ao mérito possessório e de mora é medida que se impõe, posto que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para a sustação dos efeitos da inadimplência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de primeiro grau e preservando a gratuidade de justiça já concedida ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)